Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735946-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA IRANEIDE MOURA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA IRANEIDE MOURA DA SILVA: Cuida-se de impugnação à penhora, no qual o executado alega excesso de penhora, afirmando que a penhora no rosto dos autos do processo no 0739893-89.2017.8.07.0001 anteriormente deferida já seria suficiente para garantir o crédito. Argumenta pelo descabimento da segunda penhora no rosto dos autos do processo no 0714349- 94.2020.8.07.0001, nos termos do art. 851, II do CPC. Intimado, o credor reitera o interesse na segunda penhora. Aduz que não há certeza do recebimento do crédito, diante do conhecido histórico da devedora. É o suficiente relatório. Decido. Neste juízo tramitam inúmeros processos em desfavor da parte devedora. Constate-se que, em que pese o elevado número de demandas, o índice de satisfação do crédito é muito baixo, assim como difícil a localização de bens desembaraçados em nome da devedora. Com efeito, a segunda penhora deferida nos autos não representa excesso, pois não há garantia de que a primeira constrição no rosto dos autos tenha alguma efetividade. Ademais, a penhora de possíveis valores a serem recebidos pela devedora representa apenas expectativa de satisfação do crédito buscado pelo autor. Nesse cenário, a notória situação econômico-financeira em que se encontra a devedora autoriza a aplicação do disposto no art. 851, II do CPC, uma vez que, em face da incerteza, presumível a insuficiência ou efetividade da primeira penhora deferida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Mantenho a penhora de ID no 98185066. Manifeste-se a credora sobre a decisão ID no 88804703, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator